Tribunal: TJDFT
Processo: 0742682-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742682-83.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI AGRAVADO: ORLANDO TIAGO MENDONCA PIRES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0701945-93.2020.8.07.0006, proposto pela agravante em desfavor de ORLANDO TIAGO MENDONCA PIRES Nos termos da r. decisão recorrida (ID 250429088 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, com a finalidade de obter informações a respeito de imóveis em nome do executado, como contribuinte de IPTU/TLP, por entender que cabe à parte credora a pesquisa de bens penhoráveis do devedor. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que a expedição de ofício à SEFAZ/DF é imprescindível diante da realidade fundiária do Distrito Federal, em que diversos imóveis não se encontram registrados em cartório, mas constam nos cadastros fazendários para fins de cobrança de IPTU. Argumenta que o indeferimento afronta os princípios da efetividade, da celeridade e da cooperação processual, bem como compromete o direito constitucional de acesso à justiça. Assevera que a execução deve ocorrer no interesse do credor, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, cabendo ao Judiciário atuar de forma colaborativa após o esgotamento das diligências ordinárias. Ao final, a agravante postula, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja expedido ofício à SEFAZ/DF para solicitar informações sobre eventual cadastro do devedor como contribuinte de IPTU/TLP. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e confirmada a tutela recursal vindicada no agravo. Comprovante do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 76900004. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida cinge-se em aferir se há utilidade processual no envio de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ, de modo a verificar se existem imóveis não regularizados registrados em nome do executado. A agravante alega que o seu pedido tem fundamento na jurisprudência deste e. TJDFT, que vem permitindo a solicitação de pesquisa de imóveis irregulares em nome de devedores no banco de dados do órgão fazendário do Distrito Federal. Da análise do processo originário, foram realizadas diversas pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo desde 2020 (SISBAJUD – IDs 85437581, 156009548 e 195273221, RENAJUD – IDs 102364062 e 150226875, INFOJUD - ID 102364061), sem que fosse obtido êxito na localização de bens passíveis de penhora para a satisfação integral da dívida. Registra-se que a situação fundiária no Distrito Federal apresenta peculiaridades que evidenciam a utilidade da diligência requerida pelo agravante, uma vez que a ocupação irregular de imóveis é fato notório. Ademais, a pesquisa aos sistemas postos à disposição do juízo não tem o condão de alcançar bens imóveis não regularizados, ocupado pelo executado. Muito embora a ocupação de imóvel não regularizado não assegure ao ocupante a propriedade imobiliária, é possível a penhora de eventuais direitos pessoais sobre o bem, o que evidencia o interesse processual da exequente quanto à obtenção das informações requeridas. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao examinar questões análogas, adotou igual entendimento sobre a possibilidade de se oficiar à SEFAZ/Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para localização de bens do devedor, consoante pode ser verificado dos precedentes reproduzidos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA. PESQUISA DE BEM IMÓVEL NÃO REGULARIZADO QUE ESTEJA NA POSSE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação da medida atípica de expedição de ofício para que a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal informe a eventual existência de bem imóvel não regularizado que esteja sob a posse do devedor. 2. A regra prevista no artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 3. O descumprimento de ordem judicial pode comportar múltiplas consequências processuais, inclusive com repercussões para a esfera patrimonial do sujeito que participa direta ou indiretamente no processo, que vão desde a advertência até a restrição da liberdade, passando por multa, busca e apreensão, intervenção judicial no domínio privado, entre outras medidas. 3.1. Convém mencionar que a recente sistemática do Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. 4. Na aplicação a regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, o Juízo singular deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4.1. O exercício de amplos poderes pelo Juízo singular, sem justificativas deontológicas específicas, pode ensejar medidas inadequadas. 5. Diante desse contexto, convém destacar que nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor, de forma expressa pela legislação regente. 5.1. Ressalte-se que a expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas consubstancia medida excepcional. Nesse contexto, a jurisprudência desde Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento segundo o qual a aludida diligência só poderá ser adotada diante da demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para o credor localizar os bens do devedor. 6. No caso em deslinde verifica-se que as pesquisas por bens pertencentes aos devedores no Sisbajud, Renajud e Infojud restaram infrutíferas. 6.1. Com efeito, percebe-se que está suficientemente comprovado o esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização de bens pertencentes aos devedores, mostrando-se possível a expedição de ofício à “SEFAZ-DF”, que atualmente corresponde à denominada Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2037189, 0722606-38.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. UTILIDADE NA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CADASTRO, EM NOME DA PARTE DEVEDORA, DE IMÓVEIS IRREGULARES. DILIGÊNCIA PERTINENTE. DEVER DE COOPERAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COM A ATIVIDADE EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não pode ser desconsiderada a especial situação fundiária do Distrito Federal, em que a falta de controle estatal propiciou o surgimento, estabelecimento e consolidação de inúmeras ocupações urbanas sem planejamento. Existem diversas ocupações em parcelamentos/loteamentos irregulares, os quais agregam imóveis que, embora não registrados no Cartório de Registro de Imóveis, estão cadastrados na Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, tanto que sujeitos seus possuidores ao recolhimento de IPTU/TLP. 2. Nesse contexto, inevitável reconhecer a pertinência do interesse manifestado pelo credor de solicitar informações à Secretaria de Economia, pois não lhe pode ser retirado o direito de, em havendo imóvel cadastrado em nome dos devedores, ainda que em situação irregular, aferir a viabilidade da constrição. Mister assegurar-lhe o Poder Judiciário, com base no princípio da cooperação (art. 6o do CPC), a faculdade de avaliar eventual potencialidade de regularização do terreno catalogado em nome da parte devedora, mesmo porque, ainda que ausente tal possibilidade, é inegável ter expressão econômica a ocupação por ela exercida em imóvel irregular, daí porque, em princípio, passível de penhora. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1972151, 0745690-05.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ/DF E SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 2. Reputa-se razoável a expedição de ofício à SEFAZ-DF diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a peculiaridade da situação fundiária no Distrito Federal, sendo insuficiente a pesquisa INFOJUD para localizar eventuais bens irregulares. 3. Não há óbices ao pedido de expedição de ofício à SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP a fim de obter informações a respeito de planos de previdência privada da parte executada. Pelo contrário, tal medida atende aos princípios da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1611470, 07189394920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Cabe salientar que ainda não houve qualquer manifestação do devedor a indicar a intenção de pagamento da dívida exequenda. A demanda executiva originária foi distribuída em fevereiro de 2020, estando até hoje sem qualquer possibilidade de satisfação do débito exequendo, apesar de todas as diligências realizadas para tanto, haja vista a inércia do executado em adimplir a sua dívida, porquanto, apesar de ter sido devidamente citado (ID 80364807 do processo originário), não chegou a constituir advogado nem a se manifestar nos autos de origem. Portanto, encontra-se devidamente caracterizada a utilidade da diligência requerida, uma vez que poderá resultar na localização de imóveis não regularizados ocupados pelo agravado ou de valores, de modo a viabilizar a penhora de eventuais direitos pessoais sobre tais bens, como forma de buscar uma possível satisfação da dívida em execução. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ, com a finalidade de obter informações acerca da existência de registro, no cadastro contribuintes do IPTU, de vínculo do executado com imóveis não regularizados Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025 às 10:40:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora